Tribunal: TJDFT
Processo: 0724316-21.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA INICIAL REJEITADA. CÍVEL. INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE COMPROVADA. MANIFESTAÇÃO TÁCITA APTA A DEMONSTRAR O CONTRATO VERBAL FIRMADO PELAS PARTES. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA TEORIA DOS ATOS PRÓPRIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS VALORES DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. IMPROVIDO.
1. Recurso inominado da parte ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar ao autor a quantia de R$13.121,32, atualizados pelo INPC desde o ajuizamento da ação e acrescidos juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
2. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de incompetência absoluta da justiça comum. Não merece acolhimento a alegação de competência da Justiça do Trabalho, pois não se depreende do contrato verbal objeto da presente demanda relação de trabalho ou pretensão de receber benefício de plano de saúde instituído em contrato de trabalho.
3. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pela parte ré/recorrente. Pela Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato com base nas assertivas contidas na petição inicial. Identifica-se o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que se almeja. Não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva quando a parte autora pretende receber valores acordados com o réu em contrato verbal.
4. Outrossim, não se identifica na peça inicial falta de pedido ou de causa de pedir, na forma do art. 330, §1o, do CPC. Inexiste inépcia no ajuizamento da ação contra pessoa física. Segundo o art. 1o da Lei n. 4.594/1964, corretor de seguros, seja pessoa física ou jurídica, é o intermediário legalmente autorizado a angariar e a promover contratos de seguros, admitidos pela legislação vigente, entre as Sociedades de Seguros e as pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado. Além disso, da narração dos fatos decorre logicamente a conclusão, no sentido de que as partes acordaram o repasse de todo o valor recebido pelo réu a título comissão de corretagem ao autor, porque este atuou como negociador do plano de saúde descrito na inicial. Preliminar de nulidade, por inépcia da inicial, rejeitada.
5. No mérito, a Carta de Orientação ao Beneficiário de ID 23137150 encontra-se legível e constitui prova suficiente para comprovar a atuação do autor na intermediação da contratação do Plano de Saúde Empresarial Bradesco de Proposta n. 00100938.
6. Ademais, restou incontroverso nos autos que a parte ré recebeu todo o valor referente à intermediação da Proposta e Termo de Adesão n. 00100938 (ID 23137148), comprovadamente realizado pelo autor, o que configura manifestação de vontade tácita e comportamento concludente com a intenção de anuir com o negócio jurídico narrado na peça inicial. Assim, as circunstâncias evidenciam o negócio jurídico firmado pelas partes.
7. Quanto à manifestação de vontade tácita e a proibição de comportamento contraditório e desleal, transcreve-se o seguinte posicionamento da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça: [...] 5. A manifestação de vontade tácita configura-se pela presença do denominado comportamento concludente. Ou seja, quando as circunstâncias evidenciam a intenção da parte de anuir com o negócio. A análise da sua existência dá-se por meio da aplicação da boa-fé objetiva na vertente hermenêutica. [...]. A exigência legal de forma especial é questão atinente ao plano da validade do negócio (art. 166, IV, do CC/02). Todavia, a alegação de nulidade pode se revelar abusiva por contrariar a boa-fé objetiva na sua função limitadora do exercício de direito subjetivo ou mesmo mitigadora do rigor legis. A proibição à contraditoriedade desleal no exercício de direitos manifesta-se nas figuras da vedação ao comportamento contraditório (nemo potest venire contra factum proprium) e de que a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans). A conservação do negócio jurídico, nessa hipótese, significa dar primazia à confiança provocada na outra parte da relação contratual. [...]. (REsp 1881149/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 10/06/2021)
8. A tese de que o réu não deve pagar valores em contexto em razão de o autor não preencher os requisitos para atuar como Corretor de Seguros implica indevido comportamento contraditório, desleal e incoerente, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.
9. Aplica-se ao caso o princípio da boa-fé e a teoria nemo potest venire contra factum proprium, a qual desautoriza o reconhecimento de nulidade decorrente de situação provocada pela parte que alega o vício.
10. Com efeito, ainda se considerada a ausência de comprovação de habilitação do autor para o exercício da profissão de Corretor Seguros (art. 2o, da Lei n. 4.594/1964), persiste no caso a obrigação do réu de pagar ao demandante os valores objeto do contrato verbal firmado entre as partes.
11. Ante da comprovação da intermediação de negócios apontada na peça inicial (art. 373, I, CPC), caberia ao réu a apresentação de impugnação específica relacionada à quantia devida ao autor em decorrência da Proposta e Termo de Adesão n. 00100938, o que não se verificou no caso.
12. Destarte, irretocável a sentença vergastada.
13. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Improvido.
14. Condenado o recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9099/95), esses fixados em 10% do valor da condenação.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.